Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAR A ALEGAÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré, ora apelante, contra sentença que acolheu pretensão deduzida pela autora em ação monitória, condenando a apelante ao pagamento de pagamento de R$63.088,70 (sessenta e três mil e oitenta e oito reais e setenta centavos).
2. O juízo a quo fundamentou sua decisão sob a falta de elementos no caso que comprovassem as fraudes alegadas pela apelante, tendo reputado suficientes os documentos apresentados pela autora para subsidiar seu pedido, tendo ainda reconhecido a válida do negócio tendo em vista a aplicação da teoria da aparência.
3. Estando a petição inicial devidamente instruída com documentos cuja idoneidade não foi comprovadamente questionada, descabe acolher pretensão de declaração de sua inépcia baseada em suposta falsidade não comprovada das documentações apresentadas.
4. De mesmo modo, estando devidamente delineados os contornos da dívida, tendo sido apresentados documentos que comprovem com clareza sua origem, termos e condições de pagamento, descabe falar em ausência de ação por não ter sido apresentada planilha que detalhe os valores devidos.
5. Não tendo a parte apelante apresentado comprovações suficientes de que as provas apresentadas pela parte autora foram falsificadas, descabe acolher a alegação de que a dívida é inexigível por ser fruto de fraude, imperando a conservação dos termos da sentença que reconheceu a dívida.
6. Recuso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.